Tribunal: TJDFT
Processo: 0714835-88.2025.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. SINISTRO. INDENIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. SUB-ROGAÇÃO POSSÍVEL. VENCIMENTO ANTECIPADO ABUSIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar à autora a quantia de R$ 49.633,92 (quarenta e nove mil seiscentos e trinta e três reais e noventa e dois centavos).
2. Em suas razões recursais, a recorrente alega que o ônus de demonstrar a inexistência de histórico de leilão do veículo é da recorrida, sendo legítima a depreciação do bem quando verificadas tais condições. Afirma que o veículo é objeto de alienação fiduciária, o que impede o pagamento da quantia total à autora, sob pena de violação de direito de terceiro. Sustenta a legalidade do abatimento das parcelas vincendas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar (i) a quem se atribui o ônus da prova quanto ao histórico do veículo; (ii) se é legítima a cláusula que prevê o pagamento do saldo devedor diretamente ao credor fiduciário; (iii) se é legítima a cláusula que prevê a antecipação das parcelas vincendas no caso de indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que a cooperativa, ora recorrente, presta serviço com nítidas características do contrato de seguro, sendo abrangida pelo conceito de fornecedor de serviços previsto no art. 3o do Código de Defesa do Consumidor. (Precedente: Acórdão 1382601)
5. Conforme o art. 1o da Lei 15.040/24, “pelo contrato de seguro, a seguradora obriga-se, mediante o pagamento do prêmio equivalente, a garantir interesse legítimo do segurado ou do beneficiário contra riscos predeterminados”. Não há controvérsia entre as partes quanto à existência de cobertura contratual do sinistro.
6. Em que pesem as alegações da recorrente, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor (art. 373, inc. II, CPC), o que abrange a alegação de legitimidade da depreciação do veículo em razão de histórico de leilão. Não se desincumbindo a ré do dever processual, não há que se falar na redução do montante indenizatório.
7. Quanto ao desconto da quantia correspondente ao saldo devedor da alienação fiduciária, dispõe o art. 71 do regimento interno (ID 81433985 - Pág. 30) que “(I) a reposição patrimonial será efetuada após a liquidação da alienação fiduciária ou financiamento pelo cooperado; [...] (III) ao seu exclusivo critério, a CPPP poderá quitar o saldo devedor diretamente à instituição financeira, desde que este saldo seja igual ou inferior ao valor do bem protegido”.
8. A imposição de quitação antes da reposição patrimonial é cláusula que impõe ao consumidor desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, IV, do CDC, uma vez que no caso de indisponibilidade da quantia para pagamento o consumidor perderá o direito à indenização a que legitimamente faz jus.
9. Por outro lado, a possibilidade de a cooperativa efetuar o pagamento da indenização (ou parte dela) diretamente ao credor fiduciário, sub-rogando-se nos direitos do segurado, não encontra óbice no ordenamento jurídico.
10. Nos termos da jurisprudência do TJDFT e do STJ, essa cláusula não é abusiva quando visa garantir a regularidade da sub-rogação e o adimplemento das obrigações vinculadas ao bem segurado, afastando o risco de enriquecimento sem causa por parte do segurado: “É possível, nos casos em que o veículo sinistrado ainda esteja sob o gravame da alienação fiduciária, promover-se o pagamento da indenização securitária diretamente à instituição financeira, a fim de se amortizar o saldo devedor do segurado...” (REsp 1.903.931/DF). “Cláusula não abusiva e que assegura ao consumidor o pagamento, livre de ônus, do valor remanescente à quitação do financiamento...” (Acórdão 1783087).
11. Devida, portanto, a retenção da quantia correspondente ao saldo devedor da alienação fiduciária, cabendo à ré a obrigação de quitar o financiamento diretamente com o credor.
12. O art. 73 do regimento interno (ID 81433985 - Pág. 30), por sua vez, também impõe obrigação iníqua, não havendo amparo legal para o desconto antecipado das mensalidades vincendas. De fato, o consumidor contrata a proteção veicular ciente dos termos e prazos de pagamento previamente estabelecidos, de forma que a sua submissão ao arbítrio da ré de antecipação das parcelas no caso de sinistro também ofende o disposto no art. 51, IV, do CDC.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para: 1) condenar a ré a pagar à parte autora a importância de R$ 14.518,06, corrigida monetariamente pelo IPCA desde a data do termo de acionamento de id 251664370 (02/06/2025) e acrescida de juros de mora na forma do art. 406 do Código Civil a partir da citação; 2) condenar a ré à obrigação de quitar o financiamento do veículo, no importe de R$ 35.115,86, no prazo de 10 (dez) dias, contados do trânsito em julgado, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos.
14. Sem condenação em custas e honorários, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei 15.040/24, art. 1o. CPC, art. 373, inciso II. CDC, art. 51, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1382601, 07076925720218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; STJ, REsp 1.903.931/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 10/10/2022; TJDFT, Acórdão 1783087, Rel. Diva Lucy, 1a Turma Cível, DJE 22/11/2023.